Tribunal: STF
Processo: ARE 1341444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS.
    PLEITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA QUE O JULGAMENTO SEJA CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PERSECUÇÃO PENAL JÁ FINALIZADA.
    RECLAMO DO PRIMEIRO ACUSADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. CONFISSÃO DO APELANTE CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS AUTORIDADES POLICIAIS, NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE, APÓS FUGIR DOS POLICIAIS E DISPENSAR OS ARTEFATOS BÉLICOS POR ELE TRANSPORTADOS. ALEGADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DOS ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE DOS BENS. PRÁTICA DOS VERBOS NUCLEARES DO DELITO PENAL. ADEMAIS, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSCITADO O ERRO DE TIPO (ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO DOS ATOS POR ELE PRATICADOS. RECORRENTE QUE TENTOU FUGIR QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL, BEM COMO DISPENSOU OS BENS OBJETOS DO CRIME. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RESPECTIVA REDUÇÃO DA PENA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, TODAVIA, JÁ RECONHECEU A PRETENTIDA ATENUANTE. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE 2 (DUAS) AGRAVANTES. HIGIDEZ DA COMPENSAÇÃO PARCIAL E DO AUMENTO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO PREVENTIVAMENTE. TODAVIA, DETRAÇÃO JÁ REALIZADA. REGIME SEMI-ABERTO FIXADO TAMBÉM EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    APELO DA SEGUNDA ACUSADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS QUE AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DA RESPECTIVA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, ANTE A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    NECESSIDADE, TODAVIA, DE DESCLASSIFICAR, DE OFÍCIO, AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS APELANTES. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS . DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 5º, INC. XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARMAS E MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM. CALIBRE DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PRIMEIRO ACUSADO PARA OC RIME DE PORTE (ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA SEGUNDA ACUSADA PARA O CRIME DE POSSE (ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PENAS READEQUADAS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Dosimetria de Rodrigo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento)
    Na primeira fase, negativada a culpabilidade, mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo magistrado sentenciante, de modo que a pena-base é fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
    Na segunda fase, mantido o aumento na proporção de 1/6 (um sexto) nos moldes supracitados, a reprimenda deve ser aumentada em 4 meses e 20 dias, resultando, nesta etapa intermediária, em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.
    Em não tendo o Juízo sentenciante aumentado a pena de multa, esta permanece inalterada, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
    Na terceira fase, ausentes quaisquer causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, ela fica quantificada, definitivamente, em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
    O regime de resgate permanece sendo o semiaberto, relembrando que ele foi fixado também em decorrência da reincidência e da gravidade do crime em concreto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente